Tribunal: TJES
Processo: 0013838-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013838-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013838-32.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,

CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
)
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS.
PALAVRAS DOS POLICIAIS. VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Há provas seguras no sentido de que o apelado encontrava-se no local vendendo substâncias entorpecentes, de sorte que a pequena quantidade de drogas encontradas com ele não é suficiente para afastar a tipificação da conduta no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco o fato de parte ser destinada a uso e, outra, a venda. Não é incomum que traficantes de drogas também sejam usuários de substâncias entorpecentes, sendo até comum a existência de ambas as figuras no mesmo indivíduo, tendo em vista a necessidade de usuários arrecadarem recursos para sustentarem o próprio vício.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013838-32.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5189526
,

vol. 1

pp
.
51/53
)
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS
fora condenado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 12h, na Rua Rio Branco, próximo ao “Campo do Grêmio”, em região conhecida como “Terereco”, no Bairro Parque Jacaraípe, Município de Serra, o apelante fora flagrado por agentes policiais entregando uma “bucha de maconha” ao indivíduo Gabriel Santos Ferreira e recebendo deste uma quantia em dinheiro. Em razão disso, ambos foram abordados, momento em que o denunciado admitiu que estava vendendo drogas no local. Além disso, Carlos Henrique tinha consigo a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, e, próximo aos seus pés, foram encontradas mais 05 (cinco) “buchas de maconha”.

Devidamente processado, o réu obteve a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O
Parquet
recorre sustentando a existência de provas seguras para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os policiais militares visualizaram-no vendendo uma bucha de maconha para outro indivíduo, de sorte que houve a incidência na conduta de
vender drogas
descrita no tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Observa-se que o magistrado
a quo
firmou seu convencimento pela desclassificação da conduta do apelado pelos seguintes fundamentos:

“Resta saber se a conduta do denunciado se subsume no tipo descrito na denúncia. Analisando detidamente, verifica-se que a materialidade do fato narrado na denúncia, conforme laudo de exame químico de folhas 21. No que toca à autoria, há de se considerar que os militares tenham abordado o denunciado com 1 bucha de maconha, sendo que as demais drogas estavam próxima, sendo que o réu afirmou não pertencer a ele, não sendo possível afirmar indene de dúvida que eram do réu. Noutro giro, o réu demonstrou ser trabalhador, com carteira assinada, além de ser tecnicamente primário. Assim, penso não ter sido satisfatoriamente comprovada a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à míngua de outras circunstâncias capazes de evidenciar o fim mercantil da droga. Desse modo, o contorno fático da instrução revelou que o entorpecente destinava-se ao consumo pessoal.” (sic)

Feitos esses registros, esclareço que foram encontrados 06 (seis) fragmentos vegetais, com massa total de 23,4 gramas, consoante Laudo de Exame Químico (p. 41), de sorte que a materialidade delitiva é incontestável na hipótese.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da destinação mercantil ou não da substância entorpecente encontrada com o apelado.

Na hipótese, há provas seguras apontando que as drogas encontradas próximas ao apelado seriam destinadas à venda.

O policial militar Leonardo Pimentel Damacena Pereira informou que visualizou o momento em que o apelado entregava algo para outro indivíduo e, em troca, recebia um pagamento em dinheiro, senão vejamos:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE por se tratar de local de tráfico, intensificaram o patrulhamento; que no dia quando adentraram a rua, perceberam o momento que o réu entregava algo para outro e pegava dinheiro; que flagraram a venda de drogas e abordaram os dois e interpelaram sobre o entorpecente e um disse que era usuário e o outro não teve como negar que estava vendendo; que no bolso de um deles havia uma quantidade expressiva de dinheiro; que foi encontrado mais uma quantidade de drogas nos pés deles que foi dispensada quando viram a viatura; que a droga que estava com o réu tinha a mesma embalagem da que foi encontrada no chão; que conhecia o réu porque ele mora ali na região e já o abordaram ele ali em local de venda de drogas, mas nada foi encontrado, apenas essa vez;”

Soma-se à versão dos policiais militares a confissão extrajudicial do apelado e o depoimento de Gabriel Santos Ferreira informando que estava no local para comprar substâncias entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Após analisar todas as provas constantes dos autos, entendo que há provas seguras no sentido de que o apelado encontrava-se no local vendendo substâncias entorpecentes, de sorte que a pequena quantidade de drogas encontradas com ele não é suficiente para afastar a tipificação da conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco o fato de parte ser destinada a uso e, outra, a venda. Não é incomum que traficantes de drogas também sejam usuários de substâncias entorpecentes, sendo até comum a existência de ambas as figuras no mesmo indivíduo, tendo em vista a necessidade de usuários arrecadarem recursos para sustentarem o próprio vício.

Diante dessas considerações, deve ser dado provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado nas sanções previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo à análise da dosimetria.

Observo, diante das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, que a
culpabilidade
é normal ao tipo penal, inexistindo causa para especial reprovação. Os
antecedentes
são imaculados. Não há elementos com relação à
conduta social
e à
personalidade
. Os
motivos
do crime são os inerentes ao tipo, assim como as
circunstâncias
e as
consequências.
Não há que se falar em
conduta da vítima
.

Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, realizada extrajudicialmente, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dia-multa.

Na terceira fase, embora o apelado possuísse uma ação penal em curso, consoante certidão (Id. 5189526
,

vol. 1, p. 143), não constam dos autos outras circunstâncias aptas a afastar a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Não há elementos que demonstrem habitualidade na prática de delitos, ao revés, conforme até pontuado na sentença proferida pelo magistrado
a quo, “
o réu dem
ons
trou ser trabalhador, com carteira assinada, além de ser tecnicamente primário
.”

Diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante da pequena quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e circunstâncias da apreensão, reputo adequado diminuir a pena em 2/3 (dois terços), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
01
(
UM
) ANO
e
0
8
(
O
ITO
) MESES DE RECLUSÃO E
166
(
CENTO E SESSENTA E SEIS
) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Diante dessas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e
CONDENAR
o apelado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 1
66 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)